Tribunal: TCU
Processo: 010.268/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Assistência Farmacêutica - Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 308/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 1287/2024-TCU-Plenário VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor do Sr. Marcelo Mendonça e da Drogaria Mendonça de Londrina Ltda., em razão da não comprovação dos recursos aplicados no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), no período de 24/2/2011 a 4/3/2015; Considerando que, por intermédio do Acórdão 858/2022-TCU-Segunda Câmara (peça 72), o Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas da Drogaria Mendonça de Londrina Ltda. e de Marcelo Mendonça, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias descritas em tabela constante do item 9.2 da referida deliberação e aplicando, individualmente, multa fundamentada no art. 57 da LO/TCU, no valor de R$ 25.000,00; considerando que, posteriormente, por meio do Acórdão 3149/2022-TCU-Segunda Câmara (peça 97), este Tribunal conheceu e rejeitou embargos de declaração opostos pelos responsáveis. Também foi conhecido e teve o provimento negado, recurso de reconsideração interposto por Drogaria Mendonca de Londrina Ltda. e Marcelo Mendonca, conforme Acórdão 11453/2023-TCU-Segunda Câmara (peça 138); considerando que ocorreu a extinção da Drogaria Mendonça de Londrina Ltda. (78.609.310/0001-03), baixada por liquidação voluntária na Receita Federal do Brasil - RFB, no dia 9/3/2023 (peça 166), antes, portanto, do trânsito em julgado da decisão condenatória, ocorrido em 16/4/2024 (peça 162), não há como persistir a penalidade de multa aplicada à entidade, por tratar-se de sanção que possui natureza personalíssima, em observância ao que preceitua o artigo 5o, inciso XLV, da Constituição Federal; considerando o caráter personalíssimo da penalidade, por força do art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, e que o Tribunal "poderá rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação", nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005; considerando as proposições uniformes da unidade técnica e do MP/TCU no sentido de tornar insubsistente a penalidade aplicada à Drogaria Mendonça de Londrina Ltda.; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, por unanimidade, em rever, de ofício, o Acórdão 858/2022-TCU-Segunda Câmara , com fundamento no § 2o do art. 3o da Resolução-TCU 178/2005, a fim de tornar insubsistente a penalidade de multa especificamente aplicada à empresa Drogaria Mendonça de Londrina Ltda., em razão da extinção e baixa de seu registro na Receita Federal do Brasil antes do trânsito em julgado da deliberação. 1. Processo TC- Processo 010.268/2019-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Drogaria Mendonca de Londrina Ltda (78.609.310/0001-03); Marcelo Mendonca (XXX.860.889-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Cassiano Altoe (142.963/OAB-RJ), Pedro Roberto Belone (30.343/OAB-PR) e outros, representando Drogaria Mendonca de Londrina Ltda; Pedro Roberto Belone (30343/OAB-PR), representando Marcelo Mendonca. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.